Tribunal: TJSP
Processo: 0000690-77.2015.8.26.0204
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Apelação. Ação de indenização para reparação de danos materiais. Acidente de trânsito envolvendo caminhão. Presença de animal (equino) na pista da rodovia. Sentença de parcial procedência, condenando o réu ao pagamento de danos materiais (R$ 59.847,99). Recurso do réu que merece prosperar parcialmente. Argumentos preliminares que devem ser afastados. Legitimidade ativa do autor confirmada.

Ementa:
Apelação. Ação de indenização para reparação de danos materiais. Acidente de trânsito envolvendo caminhão. Presença de animal (equino) na pista da rodovia. Sentença de parcial procedência, condenando o réu ao pagamento de danos materiais (R$ 59.847,99). Recurso do réu que merece prosperar parcialmente. Argumentos preliminares que devem ser afastados. Legitimidade ativa do autor confirmada. Contrato de compra e venda que comprova a propriedade do caminhão. Legitimidade passiva por não ser proprietário do animal que se confunde com o mérito. Boletim de ocorrência da PM-MS que registrou os danos no caminhão, croqui e a declaração de pessoa que se identificou como capataz da fazenda e identificou o cavalo como um dos animais da fazenda. Réu que em contestação assumiu ser o proprietário da fazenda do local do acidente e que a pessoa que prestou declarações era o administrador da fazenda. Prova suficiente para demonstrar a propriedade do animal e a responsabilidade do réu. Perícia requerida pelo réu que restou preclusa porque optou por não depositar os honorários periciais, descabendo a apresentação de parecer unilateral em alegações finais para demonstrar culpa concorrente do condutor do caminhão por excesso de velocidade. A invasão da pista de rolagem da rodovia pelo animal no início da noite foi a causa determinante do acidente. Danos materiais em relação a gastos com cópia de BO, matrícula de imóvel e com guincho incontroverso. Danos no caminhão registrados no BO e confirmados pelas testemunhas que viram o veículo após o acidente. Lucros cessantes pelo período de 45 dias em que o caminhão teria ficado parado que foram corretamente afastados por ausência de comprovação. Autor que pleiteou danos pelo valor do menor orçamento, mas assumiu que havia procedido ao conserto do veículo. Efetuado o conserto, a reparação do dano se limita ao valor efetivamente gasto. Danos materiais em relação ao conserto do caminhão limitado aos valores efetivamente gastos da data do acidente até 45 dias após, cabendo ao Autor a apresentação de recibos e notas em execução de sentença. Responsabilidade das sucessoras do réu que se limita as forças da herança. Fixados honorários advocatícios em favor do patrono do réu sobre o valor atualizado dos lucros cessantes pretendidos. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida com fixação de honorários. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.